Tribunal: TJMT
Processo: 1026922-33.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026922-33.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), CLAUDINEIA BRITO DE SOUZA - CPF: 007.287.461-90 (RECORRIDO), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓLEO NA PISTA. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação da parte Ré para comparecer na audiência de instrução e julgamento gera a nulidade dos atos processuais, sendo caso de desconstituição da sentença e renovação dos atos processuais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026922-33.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrida(s):

Claudineia Brito de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR a parte Ré no ressarcimento do valor total de R$ 2.207,36 a título de danos materiais devendo cada despesa ser corrigida pela taxa SELIC em atenção a EC no 113/2021 a partir do respectivo desembolso, ressalvada a comprovação de que houve o recebimento de indenização pelo DPVAT; b) CONDENAR a parte Ré a pagar o valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais corrigida pela corrigida pela taxa SELIC em atenção a EC no 113/2021 a partir do evento danoso, 17/07/2023.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop no qual alega que a sentença deve ser desconstituída, pois não houve regular intimação para comparecer na audiência de instrução e julgamento designada no dia 02/09/2024 às 14h30min, sendo cerceado o direito de manifestar-se durante o ato processual, bem como houve violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim, pugna reabertura do feito com prazo para audiência de instrução e julgamento.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Recorrente, isto porque, o juízo “
a quo
” designou para o dia 02/09/2024 às 14h30min a realização da audiência de instrução, conforme despacho em 26/07/2024 (id. 254123170), contudo, em consulta a aba “expediente” do sistema PJE é possível constatar a ausência de intimação do Município, conforme abaixo se vê:

Deste modo, observo que houve intimação somente da prolação da sentença em 03/10/2024, na qual decretou a revelia do Município, diante do seu não comparecimento a ausência de instrução e julgamento.

Assim, entendo que se não houve intimação da parte Ré, de modo que não teve conhecimento da realização da audiência, tal fato gera como consequência a nulidade dos atos processuais, inclusive da sentença, pois constitui cerceamento de defesa, devendo a sentença ser desconstituída e os atos processuais refeitos, com a devida intimação das partes, possibilitando-se a instauração do contraditório e ampla defesa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
acolho a preliminar de nulidade da sentença,
por ausência de intimação do município para comparecer na audiência de instrução e julgamento. O feito deve retornar à origem para o regular andamento, com a designação de nova audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025